Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - Aquele que, em trama urdida com outros recebe, em espécie e em proveito próprio, dinheiro produto de estelionato na compra e venda fraudulenta de veículo, comete o crime de receptação.
3 - Apelação não provida.